Tribunal: TJSP
Processo: 0002863-54.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002863-54.2020.8.26.0154, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MARCELO LIMA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002863-54.2020.8.26.0154 -Voto no 12889
2
Voto no 12.889
Agravo em Execução no 0002863-54.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Marcelo Lima da Silva
Agravo em execução penal. Satisfação dos requisitos
objetivo e subjetivo para progressão de regime. Quitação
da pena de multa. Desnecessidade. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo em face da r. decisão do MM. Juízo Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto, que deferiu a
progressão do sentenciado Marcelo Lima da Silva para o regime aberto
(fls. 29/33).
O órgão ministerial afirma que o sentenciado não satisfez o
requisito objetivo para progressão de regime, tendo em vista que não
quitou a pena de multa a ele imposta. Requer, assim, o condicionamento do
deferimento do benefício ao adimplemento da multa (fls. 01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002863-54.2020.8.26.0154 -Voto no 12889
3
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 38/44).
A decisão hostilizada foi mantida a fls. 45/48.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo não provimento do
agravo (fls. 55/60).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
O sentenciado foi condenado à pena total de 06 anos e 06 meses de
reclusão e 06 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática
dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e
artigo 244, caput da Lei 8.069/1990, tendo iniciado o cumprimento da
pena em 05/04/2017, cumprido mais de 1/3 da reprimenda (cálculo de
pena de fls. 24/27).
O magistrado, entendendo que restaram preenchidos os requisitos
de ordem objetiva e subjetiva, sem que existissem outros motivos que
apontassem a necessidade de manutenção do sentenciado no regime mais
gravoso, deferiu a progressão ao regime aberto (fls. 29/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002863-54.2020.8.26.0154 -Voto no 12889
4
A decisão recorrida foi acertada.
O art. 112, da Lei de Execução Penal e o art. 2o, parágrafo 2o, da
Lei no 8.072/90, não estabelecem como requisito para a progressão de
regime prisional o adimplemento da pena de multa aplicada ao
sentenciado.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu nesse E. Tribunal de Justiça:
“Cumpre assinalar, de proêmio, que não cabe ao
Poder Judiciário a tarefa constitucional de legislar,
aliás, como bem sabe a ilustre e zelosa agravante.
Isto porque, a Lei no 7.210/84 (Lei de Execução
Penal),
ao
criar
o
sistema
progressivo
de
cumprimento de pena, estabeleceu, em seu artigo
112, apenas dois critérios para a aludida progressão,
quais sejam, o objetivo (cumprimento de certo lapso
temporal da reprimenda) e o subjetivo (bom
comportamento carcerário, ou, caso se prefira,
mérito do sentenciado). Nada, absolutamente nada
foi consignado, como requisito legal à promoção, em
relação à satisfação da reprimenda pecuniária.”
(Agravo
de
Execução
Penal
n°
7000874-45.2017.8.26.0073,
rel.
Des.
Fernando
Torres Garcia, 14a Câmara de Direito Criminal,
julgado em 28/09/2017);
“Agravo em Execução Penal - Progressão de regime
deferida - Recurso do Ministério Público - Pleito de
cassação da decisum ao argumento de que a
ausência de recolhimento prévio da pena de multa
(aplicada cumulativamente) impede a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002863-54.2020.8.26.0154 -Voto no 12889
5
benefício - Inadmissibilidade - Condição não prevista
em Lei (art. 112, LEP) - Precedente do STF que,
embora tenha considerado que o inadimplemento da
pena pecuniária pode constituir óbice à progressão,
ponderou que a regra não se aplica quando a
impossibilidade
de
pagamento
resulta
de
hipossuficiência financeira do sentenciado, como in
casu - Manutenção da decisão que se impõe, pois
preenchidos os pressupostos objetivo e subjetivo para
a transferência - Diretores do estabelecimento
prisional que opinaram favoravelmente ao deferimento do pleito, com base no exame
psicossocial - Ausência de notícia de cometimento de
falta grave ou de envolvimento em novas práticas
ilícitas - Recorrido que já obteve a progressão ao
regime aberto durante o tramitar deste recurso -
Agravo não provido.” (Agravo de Execução Penal n°
7004093-09.2016.8.26.0071,
rel.
designado
Des.
Juvenal Duarte, 5a Câmara de Direito Criminal,
julgado em 23/11/2017).
Tampouco é aplicável o precedente do E. Supremo Tribunal
Federal invocado nas razões recursais, pois não guarda relação com o
presente caso, já que se refere à execução penal de condenado por crimes
contra a Administração Pública, infrações penais nas quais a pena de multa
desempenha papel preponderante, uma vez que se trata de delito que
integra a criminalidade econômica.
Destaca-se, ainda, que o referido precedente indica que apenas o
inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão. Nos
autos, o Ministério Público não demonstrou que houve deliberada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002863-54.2020.8.26.0154 -Voto no 12889
6
inadimplência, apenas pleiteou ao magistrado a consideração deste
requisito adicional para a progressão.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INCAPACIDADE
ECONÔMICA DO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar
de habeas corpus substitutivo de recurso especial,
inviável o seu conhecimento, devendo ser analisada,
entretanto, a existência de ilegalidade patente. 2. O
acórdão impugnado, alinhando-se ao entendimento
do Supremo Tribunal Federal, asseverou que 'o não
recolhimento da multa por condenado que tenha
condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos
recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua
família, constitui deliberado descumprimento de
decisão judicial e deve impedir a progressão de
regime'. Entretanto, no caso em apreço, o paciente
goza da presunção de hipossuficiência e não existem
elementos nos autos capazes de ilidi-la. 3. Writ não
conhecido.
Ordem
concedida
de
ofício
para
determinar que seja reexaminado o pedido de
progressão de regime em favor do ora paciente,
observando-se
o
disposto
neste
voto.”
(HC
362.648/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, sexta turma, julgado em 04/10/2016, DJe
17/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002863-54.2020.8.26.0154 -Voto no 12889
7
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em execução.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator